Tribunal: TJMT
Processo: 1010212-39.2021.8.11.0004
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010212-39.2021.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), LAURA CRISTINA CALDEIRA MORZELLE - CPF: 487.735.061-68 (APELADO), RAFAEL JARA BIGIO - CPF: 010.458.131-09 (ADVOGADO), KAIO RONNARO SILVA DIAS - CPF: 042.129.371-31 (ADVOGADO), JOAQUIM FRANCISCO FERREIRA - CPF: 150.994.401-00 (APELADO), MARIA JOSE VILELA FERREIRA - CPF: 362.577.371-68 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOAQUIM FRANCISCO FERREIRA - CPF: 150.994.401-00 (APELANTE), KAIO RONNARO SILVA DIAS - CPF: 042.129.371-31 (ADVOGADO), LAURA CRISTINA CALDEIRA MORZELLE - CPF: 487.735.061-68 (APELANTE), MARIA JOSE VILELA FERREIRA - CPF: 362.577.371-68 (APELANTE), RAFAEL JARA BIGIO - CPF: 010.458.131-09 (ADVOGADO), JOAQUIM FRANCISCO FERREIRA - CPF: 150.994.401-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA JOSE VILELA FERREIRA - CPF: 362.577.371-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E/OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INTUITO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO – EMBARGOS REJEITADOS.

I.
Caso em exame

1.

Embargos de declaração interpostos sob alegação de omissão e contradição no acórdão, buscando reapreciação do mérito.

II.
Questão em discussão

2.

A questão consiste em saber se o acórdão recorrido contém omissão e/ou contradição que justifiquem a oposição de embargos de declaração, ou se o objetivo é apenas a rediscussão do mérito.

III.
Razões de decidir

3.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito. A contradição mencionada deve ocorrer dentro da própria decisão, e não em relação às provas ou argumentos das partes.

4.

O acórdão embargado está devidamente fundamentado, nos termos do art. 93, inc. IX, da CF/1988, e não há omissão ou contradição a serem sanadas.
IV.
Dispositivo e tese

5.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando não há omissão ou contradição no acórdão embargado.”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Laura Cristina Caldeira Morzelle
, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformada, a embargante alega, em síntese, a existência de omissão e contradição no acórdão embargado, especialmente quanto ao prazo indicado para a interposição do recurso de apelação, conforme consta na aba "expedientes" do sistema eletrônico do Tribunal de Justiça, que constou como sendo 02/05/2024, contudo, tal informação induziu o advogado do Embargante à erro, levando-o a acreditar que o recurso ainda poderia ser tempestivamente apresentado até essa data.

Por fim,
prequestiona a matéria e, forte em tais argumentos, p
ostula pelo conhecimento e provimento dos presentes embargos a fim de que sejam saneadas as omissões assinaladas.

Contrarrazões apresentadas pela instituição bancária, ora embargada, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 247552159).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de a embargante alegar a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

[...]

2. A
contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
[...]”
(REsp n.
928075
/PE, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas quanto à omissão e contradição estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Destarte, não há como acolher a pretensão da embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“Cuida-se na origem, de ação monitória ajuizada pelo Banco do Brasil S.A. em face de Laura Cristina Caldeira Morzelle, Joaquim Francisco Ferreira e Maria Jose Vilela Ferreira.

A parte autora diz que firmou com a parte contrária a cédula de crédito bancário nº 057.113.782, em 30/09/2016, na qual se vinculou a concessão do valor total de R$99.028,90, a ser pago conforme ajuste contratual, com vencimento final avençado para o dia 01/09/2023.

Relatou que a requerida usufruiu do crédito, no entanto, não cumpriu com sua contraprestação de pagar as prestações, motivo pelo qual ocorreu o vencimento antecipado em 01/07/2019 e a dívida representa a monta de R$113.346,13, atualizada até 30/11/2021.

Diante disso, tendo em vista que a demandada não saldou a obrigação contraída, requereu a citação da mesma para efetuar o pagamento voluntário do valor atualizado da dívida ou apresentar embargos à ação monitória e, em caso de descumprimento da medida, que a demanda seja julgada procedente a fim de constituir de pleno direito o título executivo judicial.

Os requeridos Joaquim Francisco Ferreira e Maria José Vilela Ferreira foram citados (id. 73372643 e 75129320), mas não apresentaram defesa.

A demandada Laura Cristina Caldeira Morzelle apresentou embargos à monitória no id. 78429205.

Preliminarmente, aduziu a necessidade da cédula de crédito original, ausência de documento indispensável, demonstrativo de cálculo.

No mérito, defendeu o excesso de cobrança e a necessidade de revisão contratual em razão de ilegalidade de juros e comissão de permanência. Requereu a inversão do ônus da prova e a concessão da gratuidade da justiça.

O autor apresentou impugnação aos embargos no id. 87891654.

O processo foi saneado no id. 117659519, tendo sido decretada a revelia de Joaquim Francisco Ferreira e Maria José Vilela Ferreira, bem como afastadas as preliminares levantadas.

Decorrida a marcha processual, o juiz a quo proferiu sentença, declarou constituído de pleno direito em título executivo judicial a obrigação de pagar contraída por Laura Cristina Caldeira Morzelle e outros, no valor de R$113.346,13 (centro e treze mil, trezentos e quarenta e seis reais, treze centavos), com correção monetária a partir da última atualização (30/11/2021) e acrescido de juros de mora de 1% a.m. a partir da citação (07/02/2022), com fundamento no art.701, §2º, do CPC. Por consequência, converteu o mandado inicial em mandado executivo, nos termos do art. 701, §8º, CPC, prosseguindo-se o processo em observância ao disposto no Título II do Livro I da Parte Especial, no que for cabível.

Por fim, condenou a parte requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 85, §2º, CPC.

Insurge-se, então, a requerida, suscitando, preliminarmente, a nulidade da sentença, ante a necessidade de perícia técnica nos contratos que deram origem a dívida.

No mérito, repisa os mesmos argumentos expostos nos Embargos à Monitória interposto na origem, referente a ilegalidade dos juros pactuados.

Forte em tais argumentos, pugna pela nulidade da sentença em razão da ausência perícia contábil de documentos imprescindíveis para o deslinde da ação monitória, e, consequentemente, que o apelado suporte 100% (cem por cento) dos honorários advocatícios fixados.

Contrarrazões apresentada no id. 226852719, suscitando, preliminarmente, a intempestividade recursal.

No mérito, alega a ausência de abusividade das taxas de juros pactuadas, bem como que os fatos narrados se restringem a questões de direito, não havendo necessidade de dilação probatória (prova pericial).

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que o presente recurso não deve ultrapassar a barreira do juízo de admissibilidade. Explico.

In casu, compulsando os autos, verifico que a r. sentença foi proferida no dia 06.04.2024 e publicada em 09.04.2024, consoante a “aba” expediente dos autos originários, sendo que o presente recurso de apelação foi interposto somente em 02.05.2024 (id. 226852713), quando já escoado o prazo previsto no §5º, do art. 1.003 do CPC, que se findou em 30.04.24, conforme certificado (id. 226852711), cujo trânsito em julgado da sentença operou-se em 02.05.2024.

Desta feita, não deve ser conhecido o presente apelo, porquanto extemporâneo
.

A propósito.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE – ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO. A tempestividade constitui requisito extrínseco de admissibilidade do recurso, de modo que quando não verificada impossibilita o seu conhecimento.”

(RAC N. 0001872- 22.2015.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 23.06.21)

“AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – NÃO CONHECIMENTO EM RAZÃO DA INTEMPESTIVIDADE – DECISÃO IMPUGNADA – PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO – PREVALÊNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO. A publicação da decisão recorrida no Diário de Justiça Eletrônico prevalece sobre qualquer outra informação ou ato processual para fins de contagem do prazo recursal (entendimento do STJ).” (RAC N. 1007547-90.2020.8.11.0002, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho. j. 23.06.21).

De outro norte, conforme entendimento pacífico do c. STJ, não sendo conhecido o recurso do apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, com fulcro no art. 932, inc. III, do CPC,
acolho a preliminar vindicada nas contrarrazões recursais e NÃO CONHEÇO do recurso, ante a sua manifesta inadmissibilidade.
”
(id.
243119681 – negritei e grifei
).

Diante do exposto, revela-se inequívoca a inexistência de vícios no venerando acórdão, não sendo plausível a alegação de que a embargante foi levada a erro pelo sistema.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 30 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024